Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719392-18.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DANILDA BORGES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ZENILDA BORGES DOS SANTOS RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI N. 14.454/2022. RECUSA DE COBERTURA EM CARÁTER INTEGRAL. REDUÇÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR A DOZE HORAS POR DIA. LICITUDE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTEGRAL POR EQUIPE MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUPRIMENTO POR CUIDADOR ESPECIAL. 1. Considerando que a apelada se enquadra como entidade de autogestão, em atenção à Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, observando-se ainda as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. 2. Os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer 2.1. A Lei n. 14.454/2022, ao alterar a Lei n. 9.656/1998, estabeleceu critérios que asseguram ao titular ou beneficiário de plano de saúde, a cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, o que reforça a conclusão de que se trata de lista meramente exemplificativa. 3. O auxílio prestado ao paciente nas atividades cotidianas e nos cuidados pessoais, a exemplo de higiene, alimentação e locomoção, não se enquadra no conceito de internação domiciliar, porquanto as referidas tarefas se inserem em uma forma de assistência passível de ser realizada por cuidador informal, nos moldes do que sugeriu o laudo técnico constante da perícia judicial produzida no curso da ação originária. 4. Ante a ausência de comprovação de que a apelante necessitaria de cuidados de profissionais especializados na área de saúde durante 24 (vinte e quatro) horas por dia -, não se afigura razoável impor à operadora do plano de saúde a obrigação de fornecer tratamento domiciliar home care em caráter integral, tampouco de disponibilizar cuidador especial para a prestação de assistência às atividades cotidianas e aos cuidados pessoais da paciente, sob o risco de se afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. A recorrente alega violação ao artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e às Leis 9.656/1998 e 14.454/2022, ao argumento de que faria jus ao tratamento home care. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Assim sendo, os novos elementos trazidos pela apelante por intermédio do relatório médico coligido aos autos não são capazes de infirmar a conclusão do perito nomeado pelo Juízo a quo exarada no laudo técnico de ID 56018751, no sentido de que as necessidades da paciente apelante podem ser bem supridas por cuidadores informais/familiares. Nesse sentido, ante a ausência de comprovação de que a apelante necessitaria de cuidados de profissionais especializados na área de saúde durante 24 (vinte e quatro) horas por dia -, não se afigura razoável impor à operadora do plano de saúde apelada a obrigação de fornecer tratamento domiciliar home care em caráter integral à apelante, tampouco de disponibilizar cuidador especial para a prestação de assistência às atividades cotidianas e aos cuidados pessoais da paciente” (ID 59702777). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece seguir em relação à suposta ofensa às Leis 9.656/1998 e 14.454/2022. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/11/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027